Tribunal: STF
Processo: HC 231537
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTE OU REVISÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Piva Veronesi, em 20.8.2023, em benefício de Juliano Marcon, contra decisão pela qual, em 9.5.2022, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 735.307/MG), nos termos desta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO DA APELAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO EM 18/4/2012. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Inicial indeferida liminarmente” (fl. 98, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, sendo a pena definitiva fixada em nove anos e oito meses de reclusão e mil e quatrocentos dias-multa (fl. 57, e-doc. 1).



    3. Contra a sentença condenatória foi interposta a Apelação n. 1.0518.09.180468-3/001 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com acórdão proferido em 18.4.2012. Estes os fundamentos do julgado:



    “O apelante Juliano, por seu turno, atuava juntamente com Camila e Thomas na comercialização de drogas no bairro Vila Rica, motivo pelo qual foi condenado pelos art. 33 e art. 35, ambos da Lei 11.343/, sendo fixada a pena definitiva de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1400 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo à época do fato, em regime fechado.



    Apesar da negativa do apelante, tenho que sua participação na organização é indiscutível, principalmente após a leitura de algumas transcrições de gravações telefônicas, estas que demonstram, de forma inconteste, o estreito relacionamento e articulação que esta detinha com os chefes Delmar (Zoréia) e Fábio (Paulista), sendo que com eles Juliano adquiria as drogas que comercializava no bairro Vila Rica, vendendo-as diretamente aos usuários.



    Pelo exposto, acertada a condenação do apelante nos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.



    Verifico que a pena definitiva fixada para o apelante, qual seja, de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa mostrou-se, a meu ver, em patamar adequado e suficiente para a reprovação do delito, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e vedados quaisquer benefícios.



    Dito isso, mantenho a reprimenda do apelante definitivamente fixa em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1400 (mi e quatrocentos) dias-multa” (fls. 55 e 57, e-doc. 1).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 735.307/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior em 9.5.2022, com os seguintes fundamentos: 



    “(...) além de não se admitir a utilização do writ como sucedâneo de uma segunda apelação dirigida a esta Corte, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não admitem mais a utilização do habeas corpus como substitutivo do meio processual adequado, sejam recursos próprios ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. 



    No caso, observei que a apelação criminal foi julgada no Tribunal a quo em 18/4/2012, demonstrando pretender a defesa fazer desta Corte Superior de Justiça uma segunda Corte de apelações, o que é inadmissível.



    Ademais, conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar necessidade de absolvição, diante do princípio da insignificância, ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da mesma Lei. Tudo o que foi confirmado, em grau de apelação, pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório (HC n. 681.625/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe 15/12/2021). Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial” (fls. 98-99, e-doc. 1).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração.



    6. O impetrante alega “constrangimento ilegal causado a[o] paciente ao argumento de que seria cabível a absolvição do delito ou a desclassificação para o crime de uso, ainda, sustenta possível a revisão da dosimetria” (fl. 2, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a concessão da ordem de ofício, para anular o acórdão Habeas Corpus 735307/MG e determinar que a existência de eventual ilegalidade cometida” (fl. 7, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 735.307/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confiram-se também estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 221.246-AgR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de  Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    9. Há ainda outros óbices à pretensão do impetrante. Tem-se, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que a Apelação n. 1.0518.09.180468-3/001 transitou em julgado em 27.9.2012. Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que o Habeas Corpus n. 735.307/MG, objeto desta impetração, transitou em julgado em 17.5.2022.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria;RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762,Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    11. O impetrante pleiteia a absolvição do paciente ou a desclassificação da conduta de tráfico para uso de drogas. 



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram comprovadas, em decisões fundamentadas, a autoria e a materialidade dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/20036.



    Na Apelação Criminal n. 1.0518.09.180468-3/001, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais concluiu:



    “A materialidade dos delitos é inconteste, conforme demonstram os autos de apreensão, f. 180, 198, 230, 266, 303, as anotações referentes à associação de f. 269/292, as quais remetem às rifas e contribuições mensais à organização a fim de manter a ‘caixinha’ dos seus integrantes e principalmente, o laudo de constatação toxicológica definitiva de f. 301. definitiva de f. 301. (...) Tudo isso somado às interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e acostadas aos autos, que demonstraram de forma clara e discriminada o papel e função de cada integrante na associação criminosa conforme pormenorizarei adiante, é elemento seguro no sentindo da comprovação da materialidade do delito de tráfico com relação a todos os réus. (...) Já em relação à autoria, nada obstante à negativa de todos os apelantes ao longo de todo o processo, tenho que essa se mostrou incontroversa.



    (...) o apelante Juliano, por seu turno, atuava juntamente com Camila e Thomas na comercialização de drogas no bairro Vila Rica, motivo pelo qual foi condenado pelos art. 33 e art. 35 ambos da Lei 11.343/06” (fls. 31-33 e 55, e-doc. 1).



    No mesmo sentido foi a decisão de indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 735.307/MG no Superior Tribunal de Justiça, que assentou presentes a autoria e a materialidade quanto aos crimes pelos quais condenado o paciente:



    “Ademais, conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar necessidade de absolvição, diante do princípio da insignificância, ou mesmo a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da mesma Lei. Tudo o que foi confirmado, em grau de apelação, pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório” (HC n. 681.625/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 15.12.2021).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reexaminar a materialidade e a autoria dos crimes praticados, para eventual absolvição ou desclassificação da conduta, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados e reavaliar o material probatório, com reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios realizados no processo penal de conhecimento, providências não admitidas na via estreita do habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.864, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESTINAÇÃO DA DROGA (TRÁFICO OU CONSUMO): ART. 28, § 2°, DA LEI N° 11.343, DE 2006. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, considerado o crime de tráfico de drogas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 



    3. Conforme o disposto no art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343, de 2006, a quantidade de entorpecente não é o único elemento a ser considerado pelo julgador ao decidir se tipifica a conduta como tráfico de drogas ou porte visando ao consumo pessoal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 212051-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.5.2023).



    12. Alternativamente ao pedido de absolvição ou desclassificação da conduta, o impetrante pretende a revisão na dosimetria da pena (fl. 2, e-doc. 1).



    Consta do voto proferido no acórdão da apelação criminal no Tribunal de Justiça de Minas Gerais que “a pena definitiva fixada para o apelante, qual seja, de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa mostrou-se, a meu ver, em patamar adequado e suficiente para a reprovação do delito, mantido o regime fechado para o início do cumprimento da reprimenda e vedados quaisquer benefícios. Dito isso, mantenho a reprimenda do apelante definitivamente fixa em 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 1400 (mil e quatrocentos) dias-multa” (fl. 57, e-doc. 1).



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    É firme a jurisprudência no sentido de ser inadmissível aos Tribunais Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, pelo que “não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta discricionariedade vinculada” (HC n. 223.266/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.6.2023).



    Confiram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA: QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.104-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. O reconhecimento do tráfico privilegiado imprescinde do preenchimento cumulativo dos vetores estabelecidos pelo legislador. Precedentes: HC 208.204-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/2/2022; HC 210.563-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/6/2022; HC 211.408-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/5/2022.



    3. In casu, o paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos ‘175 gramas de cocaína e 27 gramas de maconha’. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    6. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. 



    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 8. Agravo interno DESPROVIDO” (HC n. 228.805-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 30.6.2023).



    13. Não há comprovação de ilegalidade manifesta ou teratologia, pois a fundamentação do julgado impugnado está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    16. Comuniquem-se ao paciente os termos desta decisão e dê-se-lhe ciência de ter direito a advogado público, se não puder arcar com os ônus de profissional de livre escolha.



    Encaminhem-se cópias da inicial e desta decisão ao Defensor Público-Geral da União.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora